Tribunal: TJMT
Processo: 1036878-84.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036878-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA MEUCHI VENANCIO - CPF: 016.762.321-41 (AGRAVANTE), EDSON VILMAR DOS SANTOS - CPF: 016.744.371-29 (AGRAVADO), VITOR GABRIEL MEUCHI DOS SANTOS - CPF: 070.693.561-61 (AGRAVANTE), K. V. M. D. S. - CPF: 070.693.781-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DA SILVA MEUCHI VENANCIO - CPF: 016.762.321-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Thamires Mafissoni registrado(a) civilmente como THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito,
com relação ao agravante
com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A extinção se deu em razão da ausência de regularização da representação processua
l,
após a constatação de que a advogada do agravante também patrocinava os interesses da parte adversa.
A
Defensoria Pública sustentou que representava regularmente o agravante, requerendo a reforma da decisão e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de regularização da representação processual, foi válida; (
ii
) estabelecer se a atuação da Defensoria Pública
após a extinção poderia suprir o vício de representação anteriormente identificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação simultânea de partes com interesses opostos pelo mesmo advogado ou por advogados associados viola o art. 15, § 6º, do Estatuto da Advocacia e configura nulidade absoluta por ofensa ao devido processo legal.

A intimação do agravante para regularizar sua representação foi realizada validamente, e este declarou, de forma expressa, não possuir interesse no prosseguimento da demanda, demonstrando desídia em sanar o vício apontado.

A posterior atuação da Defensoria Pública não afasta o vício original, especialmente diante da existência de procuração válida outorgada à advogada em conflito de interesses e da manifestação inequívoca do agravante de que não desejava prosseguir.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a nulidade decorrente do conflito de interesses na representação processual torna inviável o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A atuação de advogado com conflito de interesses compromete a validade da representação processual e enseja a extinção do feito sem resolução de mérito.

A intimação pessoal do exequente para sanar o vício e sua manifestação de desinteresse justificam a extinção do processo nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A posterior intervenção da Defensoria Pública não regulariza a representação quando já caracterizado vício insanável e desinteresse manifesto do representado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 4º e 485, IV; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 15, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
EDcl
na Apelação Cível nº 0001427-13.2014.8.11.0017, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITOR GABRIEL MEUCHI DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, nos autos
do cumprimento de sentença ajuizado por K.V.M.D.S. representada por sua genitora Silvana da Silva
Meuchi
e
pelo agravante
, em desfavor de Edson Vilmar dos Santos.

A decisão agravada extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao Exequente
/agravante
, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o
argumento de que
el
e não teria regularizado sua representação processual, mesmo após intimação pessoal para sanar o vício.

A parte agravante sustenta que sempre esteve devidamente representada pela Defensoria Pública, conforme se verifica na petição inicial e nas manifestações processuais subsequentes. Argumenta que a decisão impugnada desconsidera a regular atuação da Defensoria Pública e viola os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e acesso à justiça.

Requer, ao final, a imediata suspensão da decisão agravada, bem como sua reforma, para que seja garantida a continuidade do processo com a participação do agravante devidamente representado pela Defensoria Pública, permitindo, assim, o prosseguimento do feito até a análise de mérito.

Na decisão de id 260802232, foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso
(
id 274756386
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos recai sobre
a
d
ecisão que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao agravante
,
com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de regularização da representação processual.

Na decisão de id 141155790 – autos de origem, foi determinada a intimação do agravante para
constituir novo advogado
sob pena de extinção do feito com relação a ele
,
tendo em vista
que a advoga
da
que o representava
e que assinou a petição de acordo
, também patrocinava os interesses do requerido Edson Vilmar dos Santos na mesma demanda.

Tal circunstância caracteriza a violação do disposto no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), que estabelece:

“
Art. 15. (...)

§ 6º É vedado ao advogado representar em juízo clientes com interesses opostos.”

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é clara no sentido de que o patrocínio simultâneo de interesses antagônicos por advogados associados ou pelo mesmo advogado é nulo por ofensa ao devido processo legal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ADVOGADOS ASSOCIADOS - PATROCÍNIO SIMULTÂNEO – INTERESSES ANTAGÔNICOS – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO PROVIDO. É nula a demanda em que advogados associados patrocinam simultaneamente interesses antagônicos, visto que representa clara violação ao devido processo legal. (N.U 0001427-13.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 29/07/2022)

A proibição visa garantir a imparcialidade e a proteção dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A defesa simultânea de interesses antagônicos compromete a validade dos atos processuais e configura nulidade absoluta.

No caso
,
verifica-se que
o agravante foi devidamente intimado em 12 de março de 2024, por
intermédio do aplicativo
WhatsApp,
do teor da decisã
o
que resultaria na extinção do feito
,
ocasião em que informou expressamente que não possuía interesse na continuidade do processo
(id 144098569 – autos de origem)
.

Essa
manifestação pessoal do agravante corrobora
com
a decisão que extinguiu o feito, demonstrando que ele não atendeu à determinação de regularizar sua representação processual mediante a constituição de novo advogado, conforme
determi
nado pelo juízo
de origem
.

Além disso
, embora o presente
a
gravo de
i
nstrumento tenha sido interposto pela Defensoria Pública, que alegou representar regularmente o agravante, consta nos autos de origem uma procuração válida outorgada p
elo agravante
à advogada particular
em 06 de janeiro de 2024
(id 138614048 – autos de origem)
.

A
ssim, considerando que
a advogada contratada pelo agravante também representava a parte adversa,
resta
caracteriza
do
conflito de interesses e compromete a validade da representação processual.

Ademais, a manifestação expressa do agravante, informando que não deseja prosseguir com o processo, demonstra que não houve, por sua parte, qualquer tentativa de regularizar sua representação mediante a constituição de
nov
o advogado
, que, mesmo intimado pessoalmente, deixou transcorrer o prazo para tanto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025